Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE.
1. É lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo no REsp n. 1578553/SP.
2. As taxas de registro de contrato e de cadastro são legais quando expressamente previstas no contrato, o que se aplica também à tarifa de avaliação do bem, com a exigência quanto a esta da prova da execução efetiva do serviço.
3. Negou-se provimento ao recurso.